Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-25.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800583-25.2024.8.14.0040

APELANTE: VALDIVONE DE CASTRO BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante não comprovou o pagamento dentro do prazo legal, sendo intimado para realizar o recolhimento sob pena de deserção. O recorrente peticionou fora do prazo, alegando hipossuficiência, sem, no entanto, realizar o recolhimento necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o não recolhimento do preparo no prazo fixado implica deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

4. O apelante não comprovou sua hipossuficiência no prazo estabelecido, nem efetuou o pagamento do preparo recursal, configurando a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Apelação não conhecido ante a deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e art. 1.007, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: “O não recolhimento do preparo recursal acarreta a deserção do recurso.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 10/03/2023; TJ-SP, AI nº 0100044-28.2022, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, j. 31/10/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800583-25.2024.8.14.0040

APELANTE: VALDIVONE DE CASTRO BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
VALDIVONE DE CASTRO BARROS
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

No despacho de
ID 19641228
, foi determinada a intimação da parte apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionasse aos autos prova de sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade.

A parte apelante peticionou ao
ID 18016594
limitando-se a afirmar que entidade filantrópica, razão pela qual faria jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Certificou-se no
ID 20172233
que decorreu o prazo determinado, sem qualquer manifestação da parte recorrente.

Diante do descumprimento da determinação, foi proferida no
ID 20988826
Decisão indeferindo o pedido de gratuidade processual e determinando a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O apelante descumpriu a determinação de
ID 20988826
, limitando-se a peticionar no
ID 21844053
juntando documento que comprovaria a sua hipossuficiência, fora do prazo anteriormente estabelecido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007 No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Da detida análise dos autos, verifica-se que, diante do indeferimento da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente foi intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação supramencionada, sob pena de deserção
(ID

20988826)
.

Entretanto, constata-se que, regularmente intimado, o apelante descumpriu a determinação de
ID 20988826
, limitando-se a peticionar no
ID 21844053
juntando documento que comprovaria a sua hipossuficiência, fora do prazo anteriormente estabelecido.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Sobre o tema colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Agravante que não é beneficiário de justiça gratuita e não recolhera o preparo no ato de interposição do recurso – Pedido de gratuidade formulado após determinação para recolhimento em dobro do preparo – Pleito tardio – Embora a gratuidade processual possa ser requerida em qualquer grau de jurisdição, seus efeitos alcançariam apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento (efeito ex nunc) – Recolhimento do preparo que deveria ter sido feito quando lhe fora determinado ou comprovado desde logo a hipossuficiência para o recolhimento das custas recursais, deduzindo-se o pleito em razões recursais – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 22358235120228260000 SP 2235823-51.2022.8.26.0000, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPRARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AGRAVANTE QUE DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO SEM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 01000442820228269032 SP 0100044-28.2022.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 31/10/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao recorrente comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, e, quando não o fizer, deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção ( CPC/2015, art. 1.007,"caput"e § 4º). 2. A ausência de comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como do seu recolhimento em dobro após devidamente intimado para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AI: 10000221459431001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada a fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Diante do não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024